Tribunal: TJSP
Processo: 0248888-70.2010.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licença Prêmio
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0248888-70.2010.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SILVIA GONÇALVES
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Confirmaram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0248888-70.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 26267
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO: 0248888-70.2010.8.26.0000/50001
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: SILVIA GONÇALVES LOPES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26267
EMENTA
PROCESSO
Adequação – Tema 810 do STF:
– Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no
RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se
cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal.
RELATÓRIO
Publicado o acórdão proferido por esta 10a Câmara de Direito Público (fls.
107/110), foram interpostos recursos a tribunais superiores (fls. 127/135 e 137/145),
admitidos com suspensão até o julgamento do RE 870.947 (fls. 148/149) ora
realizado.
FUNDAMENTOS
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), fixou o STF
a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0248888-70.2010.8.26.0000/50001 -Voto no 26267
3
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
Interpostos embargos de declaração nos quais se discutiu eventual modulação,
assim se manifestou a Corte:
“Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração
e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz
Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram
em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”.
A decisão proferida no julgamento do Tema 905/STJ está em conformidade
com o entendimento do STF (fls. 152/154).
Destarte, pelo meu voto, confirmo o acórdão.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA